Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703068-50.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ATAIDE DA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO STECANELA, MARIA DE FATIMA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO ATAIDE DA SILVA contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por CARLOS ROBERTO STECANELA em face do apelante e de MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA, condenou os réus ao pagamento de R$ 19.616,97, bem como da multa contratual de R$ 6.000,00. Em suas razões (ID 78173818), sustenta o apelante: 1) abusividade da cláusula contratual que impôs a multa; 2) que foi estipulada em três vezes o valor do aluguel; e 3) que a penalidade deve ser reduzia proporcionalmente ao período de inadimplência contratual. Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo e a reforma da sentença para reduzir o valor da multa contratual para R$ 1.650,00. Sem preparo diante da atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) na condição de curadora especial. Contrarrazões apresentadas (ID 78173821). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O apelante pede o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga procedente o pedido de condenação à cobrança de valores em decorrência do inadimplemento de relação locatícia não está previsto como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para o requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ele condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator